Tribunal: TJDFT
Processo: 0708543-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0708543-81.2020.8.07.0000 PACIENTE: LAERCIO ALVES SEVERO IMPETRANTE: RAFAEL ISAIAS ANDRADE, MARIA APARECIDA NISTA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA 2 VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA, JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Os advogados Rafael Isaías Andrade e Maria Aparecida Nista impetram habeas corpus em favor de Laércio Alves Severo contra decisão do Juízo da Segunda Vara Criminal de Taguatinga, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em razão da pandemia declarada pela OMS e Recomendação 62/2020 do CNJ. Alegam que em 30/09/2019 foi deflagrada operação ROTA DA SEDA e o paciente foi preso acusado de infringir os artigos 2o, § 3o da Lei 12.850/2013; 1o da Lei 9.613/1998 e 180, § 1o, do Código Penal. Ofertou-se resposta à acusação; a instrução foi encerrada no dia 05/03/2020 e o prazo para apresentar memoriais está suspenso em decorrência das medidas de prevenção dos riscos de contaminação com o COVID-19. Sustentam que existe número crescente de contaminados no presídio, dia após dia, além de uma médica do complexo penitenciário com a suspeita da doença e várias pessoas são submetidos a teste para diagnóstico da doença. Dizem que enfrentar a atual situação na saúde é fundamental para a garantia da ordem interna e da segurança no estabelecimento prisional. O paciente corre grave risco de vida com o avanço do coronavírus, está preso preventivamente há mais de cento e oitenta dias, é primário, não cometeu crime violento, a instrução está encerrada, tem residência fixa na capital, bons antecedentes, três filhos menores e paga pensão alimentícia. Pedem seja liberado mediante cautelares de comparecimento aos atos processuais ou uso de tornozeleira eletrônica, garantindo-lhe o direito de responder solto até o trânsito em julgado da sentença. E ainda, que todas as publicações sejam feitas em nome dos dois advogados, pena de nulidade do ato. Os autos foram encaminhados ao plantão judicial de 15/04/2020 e o Desembargador João Timóteo de Oliveira ressaltou que a situação não se amolda às hipóteses previstas para o plantão; a prisão em flagrante ocorreu há mais de seis meses e não há provas de que o paciente encontra-se inserido no grupo de risco da COVID-19, nos termos da Recomendação 62/2020 do CNJ - ID 15561060. O impetrantes juntaram nova petição de ID 15582091, atualizando os dados crescentes sobre contaminação no presídio com coronavírus, alegando providências inócuas em face da gravidade da situação e ressaltando o direito à vida e a possibilidade de concessão da prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. Em 11/03/2020, a Organização Mundial de Saúde reconheceu a contaminação com o coronavírus como pandemia e desde então autoridades públicas de todas as esferas têm determinado medidas drásticas para prevenir contaminações de grande escala. Tanto que o Conselho Nacional de Justiça, em 17/03/2020, editou a Recomendação 62 para a adoção de medidas preventivas para evitar a propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Aconselhou os juízes com competência sobre a execução penal e a fase de conhecimento da ação penal para reavaliar a necessidade da segregação, analisando-se a situação de risco caso a caso, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus. Além disso, no dia 18/03/2020 o Plenário da Suprema Corte decidiu não referendar liminar concedida pelo Ministro Marco Aurélio na ADPF 347/DF acerca das providências sugeridas ao Juízo da Execução Penal, mas determinou que o Judiciário deva seguir as recomendações do Conselho Nacional de Justiça, procedendo a análise da situação de risco individualizada, mediante as condições definidas pelo Juízo da Execução (Juízes de execução penal devem seguir recomendações do CNJ para evitar disseminação de coronavírus nas prisões, disponível em: &lt;http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=439697HYPERLINK "http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=439697&amp;ori=1"&amp;HYPERLINK "http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=439697&amp;ori=1"ori=1&gt;). O Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal alterou a rotina carcerária para minimizar os efeitos das restrições impostas para prevenção do risco de contágio da doença desde 20/03/2020 e vem diariamente tomando medidas diárias de prevenção e combate à doença no presídio. O reflexo da pandemia no cárcere também é analisado em pedidos coletivos de diversas entidades. Nesse Tribunal tramita habeas corpus coletivo 0706957-09.2020.8.07.0000, impetrado em favor de todos os encarcerados no sistema penitenciário do Distrito Federal, cuja liminar foi indeferida pelo Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos. Também no Superior Tribunal de Justiça, recentemente - no dia 14/04/2020, o Ministrito Nefi Cordeiro indeferiu liminar em habeas corpus que postulava a concessão de prisão domiciliar a todos os presos do Distrito Federal incluídos no grupo de risco da COVID-19. Ressaltou que autoridades distritais adotaram medidas para a proteção da saúde dos presos como suspensão de visitas, incluindo isolamento de idosos, imposição de quarentena para os recém-chegados e aumento da higienização dos ambientes. Destacou ser imprescindível a individualização de cada caso para a reavaliação da privação de liberdade dos internos. (HC 570634/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma do STJ, decisão publicada em 14/04/2020). Na hipótese, os impetrantes não informaram a idade do paciente, nem se é portador de alguma enfermidade, portanto nesse momento não há comprovação de que se encontra-se inserido no grupo de risco da COVID-19. A decisão impugnada destaca que o paciente alegou encarceramento preventivo por mais de seis meses pela prática de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa (receptação, organização criminosa e lavagem de dinheiro) e que preenche os requisitos estabelecidos na Recomendação 62/2020 do CNJ que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos, recomenda a reavaliação das prisões provisórias nos termos do artigo 316, do Código de Processo Penal, com prioridade para as prisões que tenham excedido noventa dias. Ressalta que a situação ambulatorial do requerente foi reavaliada, reafirmando-se a necessidade da segregação cautelar. Acrescentou que a SESIPE tem adotado medidas para preservar a saúde da população carcerária. Assim, num juízo de cognição sumária, até o momento, percebe-se que as medidas adotadas para prevenção da saúde da população carcerária em decorrência da COVID-19 estão sendo ajustadas de acordo com a evolução dos casos que se altera a cada dia. A situação do paciente foi reavaliada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Taguatinga e para o exame do writ é necessária a oitiva do Ministério Público. Como a liminar se confunde com o mérito, indefere-a. Dispensadas as informações, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Publique-se. A intimação deve ser em nome dos dois advogados, conforme requerido. Brasília, 16 de abril de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator